Tribunal: TJSP
Processo: 2088187-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Reintegração de posse – Decisão que determinou a qualificação completa dos réus ocupantes do imóvel para integrarem o polo passivo da relação processual – Insurgência da autora pedindo a concessão de liminar – Descabimento – Decisão agravada que nada menciona a respeito – Qualificação dos réus – Desnecessidade – Demanda possessória que envolve grande número de

Ementa:
Agravo de instrumento – Reintegração de posse – Decisão que determinou a qualificação completa dos réus ocupantes do imóvel para integrarem o polo passivo da relação processual – Insurgência da autora pedindo a concessão de liminar – Descabimento – Decisão agravada que nada menciona a respeito – Qualificação dos réus – Desnecessidade – Demanda possessória que envolve grande número de pessoas desconhecidas – Inteligência do art. 554, § 1o, do CPC – Possibilidade de citação por edital – Recurso não conhecido em parte, restando provido na parte conhecida.